Tribunal: TJDFT
Processo: 0742571-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742571-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS S. SANTOS LTDA AGRAVADO: SILVYA POLYANNA ARAUJO DA SILVA, ORANGE SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA, GREEN SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA, YELLOW SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS S. SANTOS LTDA., contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu o pedido por ausência de preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica Preparo recolhido (ID 42248036). Os agravantes não requereram efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator